Tribunal: TJDFT
Processo: 0751904-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Os sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu objetivo é diminuir os prazos de tramitação dos processos, dando efetividade a prestação jurisdicional.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a realização da pesquisa de endereço nos sistemas judiciais BacenJud, RenaJud e InfoJud.